Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0719100-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA EMBARGADO: RONAN RABELO TAVARES DA CAMARA, PANORAMA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por FLOT Operadora Turística Ltda (ID. 17378482). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora